Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. OMISSÃO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VENDA VEÍCULO. FRAUDE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais.
3. Afirma que na sentença a quo, fundamentada no Art. 403 do Código Civil, que rege as perdas e danos pela inexecução da obrigação, ou seja, não tem nenhuma relação com o presente feito. O processo trata de Danos Materiais. No caso, o recorrido, ao retirar a restrição do veículo, feriu o direito do recorrente de manter o veículo em seu nome e evitar a venda a terceiro. Isso que causou grande prejuízo de ordem material ao recorrente. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido em contrarrazões, afirma que não houve falha administrativa da Autarquia de Trânsito, que não pode ser considerada garantidora universal de toda e qualquer transação envolvendo veículos. Percebe-se que a fraude não foi no âmbito do Distrito Federal, como também a ausência de nexo causal entre a conduta e os agentes públicos. O DETRAN/DF lançou a restrição administrativa no veículo, a pedido do recorrente. Verificou também que, Marcos Reis Gama Mendes Filho, servidor público que não faz parte dos quadros do DETRAN/DF, conseguiu de alguma forma dar baixa na restrição administrativa para a transferência do veículo. Portanto, tanto o recorrente e o DETRAN/DF são vítimas. Não há de se falar em responsabilidade objetiva, pois se exige ato comissivo de algum agente público e, no presente caso, quem retirou a restrição administrativa não foi nenhum servidor do recorrido. A responsabilidade subjetiva exige a presença de nexo de causalidade e de culpa. Não há nexo de causalidade. Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que o recorrente, no dia 28/10/2019 realizou a venda do seu veículo, VW /VOYAGE 1.0 COR PRATA, PLACA JKD-5987, CHASSI 9BWDA05U0DT056721, ANO 2012, MODELO 2013, RENAVAM no: 00468750746, pelo valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), supostamente ao Sr. Gabriel Queiroz Porto, por intermédio do Sr. Gutemberg Barbosa Andrade. Ao verificar sua conta bancária verificou que o depósito do cheque no valor avençado foi efetivada, dirigiu-se ao cartório, em 31/10/2019, passou procuração ao vendedor, dando os poderes para que o mesmo transferisse o veículo para o comprador, com poderes válidos até o dia 02/12/2019. No entanto, o depósito estava bloqueado. No dia 31/10/2019, observou que o valor não estava disponível e havia sido estornado. Procurou o Sr. Gutemberg, sendo informado que o problema seria resolvido. Após 26 dias, o problema não foi resolvido e não mais conseguiu contato com o Sr. Gutemberg. Percebeu que caiu em um golpe. Foi ao cartório e revogou a procuração e no dia seguinte registrou boletim de ocorrência, dias 26 e 27/11/2019, respectivamente. Foi ao DETRAN/DF e constatou que o veículo ainda estava em seu nome, apresentou o Boletim de Ocorrência e a Revogação da Procuração, visando obstar a transferência do veículo. No entanto, o veículo foi transferido e expedido certificado de licenciamento. Posteriormente, descobriu que o veículo foi vendido em 07/01/2020 e transferido em 21/02/2020, a uma terceira pessoa de boa fé.
6. O pedido de bloqueio administrativo foi feito pelo recorrido, no dia 26/11/2019, ID 30421861. O Documento de Transferência de Propriedade de Veículo, tendo como data de aquisição o dia 04/11/2019, ou seja, antes do bloqueio administrativo, ID 30421861, pág. 7, para o Sr. Marcos Araújo Soares, sendo a vistoria marcada para o dia 13/12/2019 e a ATPV – Autorização de Transferência Propriedade de Veículo, preenchido com a data de 06/11/2019. Consta dos autos um Substabelecimento de Procuração, onde o Sr. Gutemberg Barbosa Andrade, substabelece os poderes recebidos do recorrente a outras duas pessoas, em caráter irrevogável e irretratável, no dia 01/11/2019. Sendo o veículo transferido novamente, no dia 16/12/2019, para o Sr. Gleber Barbosa Santos, sendo que o Certificado de Registro de Veículo, ID 30421861, pág. 20, já estava em nome do Sr. Marcos Araujo Soares, ATPV – Autorização de Transferência Propriedade de Veículo, preenchido com a data de 17/12/2019. A baixa no bloqueio administrativo ocorreu no dia 13/12/2019.
7. Portanto, quando o recorrente informou ao DETRAN/DF o ocorrido, revogou a procuração e registrou o boletim de ocorrência, o veículo já não estava mais em seu nome, estava em nome de Marcos Araújo Soares, sendo que, no dia 13/12/2019, ao consultar o bloqueio, o veículo já estava em nome de outra pessoa.
8. A responsabilidade civil do Distrito Federal, por atos omissivos, é de natureza subjetiva, conforme teoria da culpa largamente adotada pela doutrina e jurisprudência nacionais, devendo ser comprovados, no caso, o bloqueio administrativo de transferência de veículo. No entanto, de acordo com os documentos juntados aos autos, quando houve o bloqueio, 26/11/2019, o veículo já havia sido transferido, assim como, substabelecida a procuração.
9. Na hipótese, ainda que o dano esteja demonstrado, consubstanciado no prejuízo sofrido pelo recorrente, após venda fraudulenta do seu veículo. Os documentos juntados comprovam a agilidade dos fraudadores em repassar o veículo para terceiro, simulando situações legais, o que obsta a responsabilização do Distrito Federal, à míngua da demonstração do nexo causal, pressuposto necessário para tal fim.
10. Por fim, nesse sentido já sufragou esta Turma Recursal, a saber: Acórdão 1156122, Processo 07522782420178070016, Primeira Turma Recursal, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Julgado em 28/02/2019, dje 13/03/2019.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em face da gratuidade de justiça que ora defiro à recorrente.